Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714764-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSEMA JOSE RODRIGUES - ME, MARIA DE FATIMA ARAUJO CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0710354-44.2018.8.07.0001 movido em desfavor de MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO CORDEIRO E OUTROS, indeferiu a expedição de ofícios às denominadas Fintechs e às operadoras de cartão de crédito, a fim de penhorar eventuais créditos em favor do executado. Nas razões recursais (ID 16563677), narra ter esgotado todas as formas de encontrar bens dos agravados passíveis de constrição para satisfação do seu crédito. Aduz ter requerido a expedição de ofícios supracitada para averiguar a existência de cadastro em nome dos agravados e eventual saldo depositado que possa adimplir a obrigação perseguida. Aduz serem as Fintechs instituições financeiras exclusivamente digitais e oferecem muitas facilidades aos clientes, com o funcionamento estritamente on-line, razão pela qual atualmente tais plataformas têm sido amplamente utilizadas por empresas. Ressalta não serem os bancos digitais englobados na pesquisa inerente ao BACENJUD, assim como também não estão incluídas as operados de cartão de crédito, restando evidenciada a possibilidade de os agravados possuírem valores ali creditados passíveis de serem penhorados. Invoca os artigos 4o e 139 do Código de Processo Civil que afirmam caber ao Juízo utilizar de todos os meios necessários para promover a solução integral da lide e assegurar a efetividade do processo. Afirma, ainda, estar o seu pedido balizado pelos princípios da cooperação, razoabilidade, economia e celeridade processual. Sustenta não significar uma transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de determinar a imediata expedição de ofícios, às Fintechs e administradoras de cartão de crédito listadas pelo agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetuado (ID 16563685). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofícios às denominadas Fintechs, na tentativa de penhorar eventuais créditos em favor do executado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo agravado tenha indeferido o requerimento de expedição de ofícios às Fintechs e às operadoras de cartão de crédito para averiguar a existência de cadastro e saldo dos devedores, inexiste risco ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação. Verifica-se ter o juízo de origem consignado que o prazo prescricional intercorrente de cinco anos somente irá fluir após o transcurso de um ano da decisão que ordenou a suspensão do feito. Ou seja, apenas em 2025 fulminará o direito de ação. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator